Tribunal: TJDFT
Processo: 0714105-25.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. FALHA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e do entendimento consolidado no enunciado da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479/STJ).

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos que causar, cabendo ao mesmo demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou com culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme disposto no § 3o, do citado artigo, sendo certo que desse ônus o apelante não se desincumbiu.

3. Os documentos apresentados pelo banco referem-se a contratos realizados em 2019, com vencimento em 06/11/2020 e 05/12/2019, que nada justificam a realização dos descontos efetuados entre os meses de junho a setembro de 2021, muito menos o ressarcimento das quantias realizado logo em seguida a cada débito, caracterizando, assim, falha na prestação de serviço, passível de reparação pelo dano causado.

4. Configurado o ato ilícito e o nexo causal entre a conduta abusiva da instituição financeira e, considerando que os descontos irregulares recaíram diretamente sobre o salário do consumidor, resta configurado o dano moral, visto que os fatos ultrapassam os meros dissabores do cotidiano e violam os atributos da personalidade.

5. A indenização por danos morais tem por finalidade compensar a parte ofendida pelo abalo a seus direitos de personalidade, bem como advertir a parte ofensora a respeito da ilicitude do ato praticado, reprimindo a reiteração da conduta. Com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se pertinente a minoração da condenação para R$ 1.000,00 (um mil reais).

6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.